Tribunal: TJBA
Processo: 8068350-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068350-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEMILDA BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
MARCELO MIRANDA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. INOBSERVÂNCIA À INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 138/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de apelação interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em descontos não autorizados em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa.

Demonstrada a ausência de contratação válida, pois a única prova apresentada pela ré – gravação telefônica – não atende às exigências legais e normativas, notadamente o art. 5º, III, da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que veda autorizações por ligação telefônica para consignações em proventos previdenciários.

Considerando a hipervulnerabilidade da autora, a falta de apresentação de qualquer instrumento contratual físico ou eletrônico válido, e a natureza da prova produzida, a contratação é juridicamente inexistente.

Reconhecida a indevida retenção de valores em benefício previdenciário essencial à subsistência da autora, resta configurado o dano moral, cuja reparação foi arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária a partir de cada desconto (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Sentença reformada integralmente. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8068350-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLEMILDA BATISTA DE ALMEIDA
e como apelada
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator